Tribunal: TJDFT
Processo: 0754519-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA AUTARQUIA DISTRITAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OMISSÃO DA AUTARQUIA EM FISCALIZAR ANIMAIS NA VIA. DEVER DE VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CARACTERIZADA. OMISSÃO ESPECÍFICA, NEXO DE CAUSALIDADE E DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. DEVER DE REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito, cujos pedidos foram julgados procedentes em parte, condenando-se o DER - Departamento de Estrada e Rodagem do Distrito Federal - ao pagamento de R$ 7.917,00 (sete mil novecentos e dezessete reais) a título de danos materiais e R$ 126,20 (cento e vinte e seis reais e vinte centavos) a título de indenização por lucros cessantes.
2. A parte ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Consta dos autos que o autor dirigia seu veículo Honda Civic, placa PAI 5170 quando, na madrugada do dia 27 para o dia 28 de setembro de 2019, por volta das 00h35min, na altura da QI 09/11 do Lago Sul, seu veículo colidiu com uma capivara que adentrou a pista, lhe causando danos materiais.
4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal arguiu que a sentença o condenou por entender haver omissão do Estado em impedir a travessia de animais na pista em que se encontrava o autor. Defendeu que, contudo, não se trata de omissão, tampouco pode-se invocar os precedentes utilizados para justificar eventual responsabilidade, porque a jurisprudência citada difere do caso dos autos, tratando de responsabilidade por cavalos soltos em rodovia e não animais silvestres em pista que atravessa duas áreas de proteção ambiental (APA), sendo as placas de sinalização, com a indicação “atenção travessia de animais silvestres”, suficientes para alertar o motorista. Por fim, alegou que na altura da QI 09/11 está o Parque Ecológico do Anfiteatro Natural do Lago Sul, conhecido como Morro da Asa Delta, que é devidamente sinalizado e tem cercamento. Isso posto, pugnou pelo provimento do recurso para julgar improcedente o pedido de danos materiais.
5. A teor do disposto no § 6.o do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, objetiva. Todavia, a responsabilidade objetiva diz respeito às condutas comissivas do Estado. Quando se trata de dano decorrente de uma omissão estatal, entende a doutrina majoritária que a responsabilidade do Estado é subjetiva, porém não requer a demonstração de dolo ou culpa do agente público, pois está fundada na culpa anônima. Nesse caso, para fins de responsabilização do ente público, não se precisa comprovar a culpa do agente, bastando a comprovação da má prestação de serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano. (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. Salvador: JusPodivm. 3. ed., 2016, p. 331).
6. Desse modo, são pressupostos para a responsabilidade civil por omissão do Estado: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano e o nexo de causalidade.
7. Não há que se falar no afastamento da responsabilidade civil do ente estatal. O Estado responde pelos danos causados por omissões que denotem falha na segurança das rodovias nas hipóteses que tem o dever específico de agir e evitar o resultado danoso, e sua omissão cria situação para a ocorrência do evento danoso (omissão específica).
8. No caso, o acidente foi provocado por animal solto na pista e existia o dever legal de garantir a segurança da via por meio de fiscalização e adoção de outras medidas. Ainda que a área onde ocorreu o acidente seja pista que atravessa duas áreas de proteção ambiental (APA), o Estado tem o dever de fiscalizar e evitar esse tipo de acidente.
9. É importante ressaltar que não havia sinalização na pista quanto a possível travessia de animais silvestres. A própria administração informou que existe tal informação somente na QL 16, 18 e na QI 19 (documento de ID n. 20257219).
10. Portanto, caracterizados os pressupostos da responsabilidade do Estado, quais sejam, a omissão específica, nexo de causalidade, e os danos, a sentença que condenou o DER ao pagamento do conserto do veículo do autor e dos lucros cessantes não merece qualquer reparo.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Sem custas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.